Tribunal: STF
Processo: AI 105371
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-13
Data de publicação: 1985-09-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE OPORTUNO PRE QUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO, QUE SE TEM POR VIOLADO. SÚMULAS 282 E 356. DISSENSO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO REFERIDO, APENAS, POR SUA EMENTA E PUBLICADO EM REPOSITÓRIO, NÃO ENQUADRADO ENTRE OS QUE SE PREVEEM NO ART. 99 E PARAGRAFO ÚNICO, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.